Tribunal: STF
Processo: ARE 1486626
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. PROGRESSÃO HORIZONTAL. RAZÕES DO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE REMANSO. PROMOÇÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL N. 102/2002. SERVIDORA CEDIDA. AUTORIZAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. ART. 24 DA LEI MUNICIPAL. REQUISITO ATENDIDO. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO CONFERIDO PELA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA IMPUTAÇÃO DE CONDUTA DESABONADORA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROGRESSÃO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR COM QUINQUÊNIO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DA NORMA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE DO STF. PAGAMENTO DE CVALORES RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, INCLUSIVE EM REMESSA NECESSÁRIA.” (e-doc. 53).



    2. No recurso extraordinário, o Município de Remanso/BA aponta ofensa os arts. 169, § 1º, da Constituição da República e 113 do ADCT. Sustenta a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 102, de 2002, a qual instituiu progressão horizontal para os servidores sem prévio estudo quanto ao respectivo impacto financeiro. Diz ter havido violação à lei de responsabilidade fiscal (e-doc. 59).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Verifico que o recorrente não indicou o permissivo constitucional autorizador do recurso extraordinário, a atrair a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Limitou-se a discorrer sobre o tema de fundo, afirmando ter a inconstitucionalidade da norma que instituiu progressão salarial aos servidores, uma vez não precedida de estudo de impacto financeiro.



    4. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – INDICAÇÃO – FORMALIDADE ESSENCIAL. A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria.”



    (ARE nº 1.154.107-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 13/06/2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280. I - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. A deficiência da fundamentação do recurso atrai a incidência da Súmula 284 do STF. II - É inviável o recurso extraordinário quando o seu exame demandar a apreciação de legislação local. Súmula 280 III - Agravo regimental improvido.” 



    (AI nº 602.469-AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 22/05/2007, p. 08/06/2007).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO-INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL QUE FUNDAMENTA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 624.977-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/06/2007, p. 17/08/2007).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESRESPEITO AO ART. 321 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUE IMPEDE A COMPREENSÃO EXATA DA CONTROVÉRSIA. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FICA MAJORADA EM 1% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 1. O caput do art. 321 do Regimento Interno do Supremo estabelece que o recurso extraordinário será interposto com indicação do dispositivo que o autorize. Dessa forma, a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.” 



    (RE nº 612.712-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 



    1. Na petição de recurso extraordinário, a parte recorrente deve indicar o permissivo constitucional a autorizar a interposição (RISTF, art. 321). 



    2. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.334.604-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 13/06/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário no qual ausente indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição (quaisquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal) e não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.354.324-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022).



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator